Tribunal: TJMT
Processo: 0003512-22.1999.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
NELSON DE SOUZA SILVA

Número do Protocolo: 1114/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DEPOSITADO SEM JUROS DE MORA E HONORÁRIOS – FUNJUS DEVIDO – SALDO REMANESCENTE – EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, nos termos do art. 794, I, do CPC/73." (Ap 89899/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
NELSON DE SOUZA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Única de Guiratinga/MT, M.M. Juiz Cláudia Beatriz Schmidt, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 130/2003 (cód. 5037) movida em desfavor de NELSON DE SOUZA SILVA, que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 794, I do CPC/73, reconhecendo a quitação do débito.
Como causa de pedir, sustenta, em síntese, que não houve quitação integral do débito fiscal, posto que o efetivo pagamento ocorreu um ano após o ajuizamento da ação e sem a devida atualização.
Assevera que a extinção da ação sem a prévia intimação do Apelante gerou prejuízo ao Erário Público, o que fere o princípio da indisponibilidade do interesse público.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e normal prosseguimento do feito.
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.
É o relatório.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 794, I do CPC/73, reconhecendo a quitação do débito.
De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.
Ressai dos autos que o Apelante ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada NELSON DE SOUZA SILVA, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 4.154,01 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais, um centavo), atualizado na época da propositura da demanda (28/05/2003), referente à CDA nº 000542/03.
No caso, no decorrer do processo, em 17/08/2004, o Contador Judicial efetuou apuração do débito no valor de R$ 4.848,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais) – fl. 27 – e, em seguida, foi expedida Mandado de Penhora e Intimação – fl.29 – no valor de R$ 4.480,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais.
Após ordenada a intimação, a parte executada compareceu espontaneamente no feito apresentando comprovante de depósito do montante intimado.
Em seguida, o Magistrado a quo intimou a parte exequente para se manifestar acerca do pedido de extinção formulado pela parte executada.
O Estado manifestou-se às fls. 40/42, requerendo o extrato bancário do pagamento e cópia do cálculo judicial para análise a respeito da quitação do débito, o qual foi autorizado e encaminhado.
O Apelante manifestou a discordância do cálculo judicial realizado, a qual não foi intimada, por ausência de juros de mora e verba honorária.
Ato continuo, o juízo intimou o executado e após proferiu sentença extintiva, reconhecendo a quitação do débito, nos seguintes termos, in verbis:

“Como se depreende dos autos, o mandado de fls. 29 foi expedido à luz do cálculo atualizado apresentado pela exequente às fls. 17/20, ressalvando ínfimo equívoco na expedição do mesmo, eis que foi lançado em referido mandado o valor de R$ 4.480,00, ao invés de R$ 4.490,00.
Destarte, ante ao depósito judicial de fls. 31 no valor de R$ 4.480,00, tenho que o executado efetivamente adimpliu o quantum debeatur.
(...)
ANTE O EXPOSTO, tendo o devedor adimplido a obrigação, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 794, I, do CPC, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 795, do mesmo estatuto processual.”

Com efeito, o Estado após requerer a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores depositados, também impugnou o valor do cálculo judicial sob o argumento “não se vêem incluídos os valores concernentes a jutos de mora e verba honorária”, requerendo a cópia do pagamento parcial para apuração do saldo remanescente – fls. 55/56 -.
Ora, pela simples análise do cálculo que efetuado pelo contador judicial, verifica-se que o valor do débito foi apurado apenas pela penalidade (200 UPF), mas sem levar em consideração os juros de mora e os honorários (FUNJUS).
Aliás, o Apelante comprovou a atualização do débito às fls. 57, o que demonstra a divergência entre o valor depositado e o valor atualizado da execução fiscal.
Portanto, observa-se a existência de saldo remanescente, o que impossibilita a extinção da execução pela satisfação da obrigação, razão pela qual a sentença deve ser cassada.
Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 794, INCISO I DO CPC/73 – SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade. 2.Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, nos termos do art. 794, I, do CPC/73." (Ap 89899/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO - SALDO REMANESCENTE – RECURSO PROVIDO A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade.
Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, com base no artigo 924, II, do CPC, devendo o processo prosseguir para a quitação do saldo remanescente apurado até a data do efetivo pagamento.
(N.U 0000117-64.1997.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 924, INC. II, DO CPC – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO NÃO ENCERRADO - EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO PROVIDO. 1. A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, iI, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade. 2. Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, com base no art. 924, II, do CPC, devendo o processo prosseguir para a quitação do saldo remanescente apurado até a data do efetivo pagamento. 3. Recurso Provido. (N.U 0003272-32.2008.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 02/10/2018) (destaquei)

Logo, não ocorrendo o pagamento integral do débito, não é possível a extinção da execução, na forma do artigo 794, I, do CPC/73.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do executivo fiscal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR